Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711370-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL CORPORATE NEGOCIOS E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENERAL CORPORATE NEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0701903-03.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL-ICMS referente a operações de venda de produtos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública no ano de 2020. A agravante explica que está situada em São Paulo e que o Distrito Federal pretende receber diferencial de alíquota de ICMS sobre a venda de álcool em gel, realizada durante o período mais grave da pandemia da COVID-19. Argumenta que a cobrança do DIFAL está demonstrada no bojo da petição inicial, no extrato de cobrança acostado aos autos, onde consta a inscrição em dívida ativa dos valores impugnados. Alega que as cobranças foram lavradas sem a instauração de processo administrativo. Afirma que a Lei Distrital no 6.521 de 20/3/2020, publicada antes das emissões das notas fiscais, reduziu a alíquota do ICMS do álcool em gel para 7% (sete por cento), coincidindo com a alíquota interestadual, razão pela qual não seria devido qualquer diferencial de alíquota. Acrescenta que o produto foi adquirido pela União, fazendo com que o imposto não seja exigível diante da regra constitucional da imunidade recíproca. Tece considerações para fundamentar o pedido de antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para autorizar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários questionados. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar da decisão agravada e confirmar o pedido liminar. Preparo recolhido no ID 45110718. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. Inicialmente, ressalte-se que os IDs mencionados nesta decisão se referem aos autos de origem. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 151258289): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por GENERAL CORPORATE NEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA. contra o DISTRITO FEDERAL. A autora narra ser empresa atacadista, situada em São Paulo, que segue todas as regras e determinações fiscais, em especial quanto ao pagamento DIFAL, para o Distrito Federal. Afirma que o Distrito Federal inscreveu o nome da autora na Dívida Ativa do Distrito Federal, sob os n. 50223573906 e n. 50223573914. Sustenta ser ilegal e equivocada a cobrança do DIFAL sobre a venda de álcool em gel, realizado para o Ministério da Justiça, de produtos que foram entregues nas 27 unidades federadas, durante o período mais grave da pandemia. Alega ter o Ministério da Justiça, com base na Lei N. 13.979/2020, lançado o processo n. 08020.003069/2020-11, para aquisição de “ materiais de assepsia e proteção individual para ação preventiva contra o vírus covid-19, haja vista as características de sua propagação e do risco de contágio devido à natureza do trabalho operacional dos profissionais de segurança pública”. Aduz que a Cláusula 6.4. do edital indicou que os produtos deveriam ser entregues diretamente em cada uma das 27 unidades federadas, nas sedes regionais das forças de segurança, com identificação da quantidade para cada localidade. Relatou que, das 998.979 unidades de álcool em gel, apenas 70.519 seriam entregues no Distrito Federal. Diz ter logrado êxito no certame licitatório, firmou com o Ministério da Justiça e Segurança Pública o Contrato n. 28/2020-CGA/CGLICSENASP/DIAD/SENASP, por meio do qual se comprometeu (e cumpriu) ao fornecimento de álcool em gel, na quantidade de 998.979 frascos, nas sedes da contratante nas 27 unidades federadas. Afirma ter atendido emergencialmente as Forças de Segurança Públicas, vinculadas ao Ministério da Justiça, momento em que vendeu e entregou em todas as unidades federadas do Brasil o álcool em gel, que era um dos itens mais requisitados durante a pandemia. Argumenta que as cobranças inscritas sob os n. 0223573906 e n. 0223573914 foram lavradas sem a instauração do processo administrativo. Aponta o artigo 202 do CTN que impõe que o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter obrigatoriamente o número do processo administrativo de que se originar o crédito, o que prova ser imprescindível a instauração. Assevera não ter havido intimação do auto de infração, o que impediu o direito de defesa assegurado constitucionalmente, como o do devido processo legal e da ampla defesa, pois foi impedida de interpor impugnação na esfera administrativa. Argumenta ter o Poder Executivo do Distrito Federal apresentado projeto de lei, que deu origem à Lei distrital n. 6.521, de 20/3/2020 (antes das emissões das NFs), para reduzir a alíquota do ICMS do álcool em gel, dentre outros, para 7%. Por essa razão, a alíquota interna do ICMS para o produto álcool em gel é de 7%, de modo que não há DIFAL a ser apurado, porquanto a alíquota interestadual também é de 7%. Assegura que o Distrito Federal não poderia exigir o pagamento do DIFAL da autora, diante da imunidade tributária gozada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tece considerações sobre a exigência desse imposto e o julgamento do RE n. 1.287.019 e ADI n 5.464, representativos do tema n 1.093 do STF, no qual a Colenda Corte decidiu que a ausência de lei complementar torna a exigência do ICMS DIFAL indevida, com modulação dos efeitos da decisão. Afirma ter o Distrito Federal editado a Lei distrital n. 1.254/96 (com redação dada pela Lei distrital n. 5.546,15) antes da LC n. 190/2022. Sustenta vício de origem. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da cobrança das CDAs 50223573906 e 50223573914, com a expedição da competente certidão positiva, com efeitos de negativa. No mérito, requer a confirmação do pleito liminar e a anulação e cancelamento das CDAs 50223573906 e 50223573914. Subsidiariamente, o recálculo da cobrança, pois, das 39 notas fiscais arroladas, 24 na cobrança fiscal, apenas duas delas tiveram com destino final o Distrito Federal (Notas Fiscais n. 4.469 e 4.550). Deu à causa o valor de R$1.401.348,29 (um milhão quatrocentos e um mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Custas não recolhidas. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora busca, em sede liminar, provimento jurisdicional para autorizar a suspensão da cobrança das CDAs 50223573906 e 50223573914, com a expedição da competente certidão positiva, com efeitos de negativa. O pleito se funda em quatro fundamentos que se completam: (i) nulidade no processo administrativo que determinou a cobrança do DIFAL; (ii) inexistência de DIFAL a ser recolhido (diante da igualdade de percentual entre as alíquotas interna do DF e interestadual); (iii) imunidade tributária da União para o recolhimento de ICMS; (iv) inconstitucionalidade da exação distrital, nos termos do tema 1.093 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do STF. O autor não juntou documentos para demonstrar a cobrança do DIFAL ou da inscrição do débito correspondente na dívida ativa do Distrito Federal. O caderno processual foi instruído com procuração, contrato social, cadastro nacional da pessoa jurídica, projeto básico da dispensa de licitação realizada pelo MJSP, contrato administrativo correspondente, matérias jornalísticas, planilha de quantitativo de produtos entregues pelo autor por unidade federativa, documentos auxiliares de nota fiscal eletrônica e documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico (IDs 151225559 a 151225573). Com efeito, não é viável aferir ter havido nulidade no processo administrativo que determinou a cobrança do DIFAL. Os autos correspondentes não foram colacionados. Igualmente, não há informação sobre as alíquotas de ICMS interna (do DF) e interestadual vigentes no período. No que tange à irregularidade da exação, o STF no julgamento do tema 1.093 entendeu que a cobrança do DIFAL é inconstitucional quando ausente lei complementar para fixar normas gerais: “Tema 1093: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Posteriormente, a Corte Suprema modulou os efeitos do julgamento que fixou a sobredita tese. Nesse sentido, afastou a exigência do diferencial de alíquota de ICMS apenas no exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento. Por consequência, a decisão de irregularidade da exação produz efeitos a partir de 1/1/2022. Ademais, a cobrança do ICMS-DIFAL será válida mesmo sem a referida lei complementar para os contribuintes que não possuíam demanda em curso com questionamento da constitucionalidade do Convênio n. 93/2015 do CONFAZ As cobranças do DIFAL mencionadas pelo autor ocorreram em 2020. A presente demanda foi ajuizada nesta data (3/3/2023). Em análise inicial, as questões sustentadas pelo autor não amparadas pela tese fixada no tema 1.093 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do STF. Com relação à não incidência de ICMS (por ter sido os produtos adquiridos pelo MJSP), o princípio da imunidade tributária recíproca outorgada às pessoas jurídicas de direito público interno pelo artigo 150, VI, da CF não impede a inclusão de contribuição devida pela União na base de cálculo do ICMS devido por particular. Afinal, o referido imposto não foi exigido do ente público destinatário da imunidade tributária, mas sim de pessoa jurídica de direito privado. Em juízo de cognição sumária, está ausente a probabilidade do direito alegado. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. A ausência do primeiro requisito impede o acolhimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. EMENDE-SE a inicial para comprovar o recolhimento das custas iniciais e juntar o comprovante e a guia de pagamento. Prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC. A não comprovação determinará o cancelamento da distribuição. Intimem-se. Mesmo após a apreciação de pedido de reconsideração aviado pela agravante, a conclusão foi mantida em decisão de ID 153790083. A agravante requer a suspensão da cobrança das CDAs 50223573906 e 50223573914, com a expedição da competente certidão positiva, com efeitos de negativa, contestando a exigibilidade do tributo. Não obstante tenha relatado a venda de álcool em gel durante a pandemia da COVID-19 para vários estados da federação, apontando como origem da cobrança suposta diferença entre as alíquotas tributárias (DIFAL), não há documento nos autos que demonstre a origem clara da tributação comprovada apenas pelo documento de arrecadação de ID 153718688. No referido boleto de arrecadação não há informações suficientes para demonstrar o nexo entre a hipótese fática narrada pela agravante e a inscrição em dívida ativa da qual decorreu a cobrança do tributo. Consta tão somente informações relativas ao pagamento, e o campo “NoProc./AIA/Not.”, sugerindo o número do processo, auto de infração ou notificação, sem que a agravante tenha acostado qualquer documento administrativo desta natureza, não havendo precisão sobre a origem da dívida. Competiria à autora acostar a documentação necessária para a comprovação da probabilidade de seu direito a fundamentar o deferimento da tutela de urgência, requisito não demonstrado. Ademais, ressalta-se que o ato administrativo de autuação gerado em virtude do não recolhimento do tributo goza da presunção de legitimidade e legalidade. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. MULTA ACESSÓRIA. CABIMENTO. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR PRINCIPAL. CONFISCO NÃO CARACTERIZADO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. 2. O Diretor Financeiro denunciado em ação criminal por crime de sonegação fiscal, independentemente de constar em Certidão de Dívida Ativa, possui legitimidade ativa para ajuizar ação anulatória de débito fiscal que embasou a ação penal. 3. A despeito da independência das esferas cível, administrativa e penal, os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1°, incisos I a IV, da Lei n° 8.137/1990, restam tipificados apenas com o lançamento definitivo do tributo (súmula vinculante n° 24/STF), o que evidencia o interesse jurídico do autor na anulação do crédito tributário em tela. 4. Aplica-se a Teoria da Causa Madura quando a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Por força do disposto no art. 373, I, do CPC, deve o autor comprovar a não incidência do ICMS devidamente identificado pela autoridade fiscal, uma vez que o ato administrativo de lavratura do auto de infração é presumivelmente legítimo, somente podendo ser desconstituído por prova robusta, não verificada na hipótese. (...) (Acórdão 1403460, 07077283020208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTUAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. CONSUMIDORA FINAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O ato administrativo de autuação em decorrência do não recolhimento do tributo goza da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que, diante da falta de comprovação de que os produtos foram consumidos exclusivamente em prestação de serviço do contribuinte destinatário, deve ser rechaçada a pretensão de antecipação da tutela para compelir a autoridade tributária a suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como se abster de efetivar o protesto da CDA, até que a controvérsia sobre a substituição tributária seja dirimida em cognição exauriente. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1631252, 07013674620228079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS PARA CREDITAMENTO DE ICMS. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. (...) (Acórdão 1438159, 07028312220218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Conforme julgado abaixo colacionado, não seria possível afastar a tese de que a inscrição em dívida ativa de ICMS ocorrera independentemente da instauração de processo administrativo, mas, como na presente hipótese, afirma-se a presunção de certeza da CDA e, portanto, a necessidade de dilação probatória para a verificação das incorreções apontadas pelo contribuinte. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. . 1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez de modo que, incluído o nome do agravante na CDA, necessário que demonstre a ausência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa, o que demanda dilação probatória. 2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. (Súmula 106 STJ). 3. O ICMS tem seu lançamento por homologação, de modo que a inocorrência de seu recolhimento, ou o pagamento efetivado a menor, possibilita a inscrição do crédito em dívida ativa, independente da instauração de processo administrativo e prévia notificação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1671151, 07367745020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A fragilidade probatória apontada neste momento processual, além de conduzir à necessidade de aprofundamento da cognição sobre os fatos, também impossibilita a análise dos demais argumentos aventados em seu recurso, uma vez que não é possível se discutir a alíquota de uma cobrança cuja origem não está categoricamente demonstrada nos autos, assim como eventual imunidade tributária incidente sobre os fatos. A suspensão da exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa com espeque em boleto designado como documento de arrecadação seria temerária, recomendando-se o ingresso do agravado e exercício do contraditório para melhor apreciação da lide. Trago julgado no mesmo sentido, em que também se discutiu a incidência do diferencial de alíquota de ICMS: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCIAL DEFERIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ATINENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ICMS QUESTIONADO, A INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CADIN E EVENTUAL PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA OBJETO DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Auto de Infração questionado foi lavrado pela Autoridade Fiscal do DF em 26.08.2013, anotação de não recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS-ST (mercadoria sujeita à substituição tributária) relativamente ao DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica emitido em 20.06.2013 pela agravante em razão da venda de mercadoria. 2. O imposto cobrado é relativo ao Diferencial de Alíquota - DIFAL de mercadoria sujeita a substituição tributária. A cobrança desse diferencial se dá em razão da diversidade de alíquotas de ICMS cobradas nas diferentes Unidades da Federação; assim, o DIFAL equilibra a arrecadação entre as unidades envolvidas na operação de compra e venda de mercadoria. Nesse ponto, destaco que o fato gerador do tributo em discussão ocorreu em 20.6.2013, antes, portanto, da EC 87/2015, que alterou a redação do inciso VII, §2o do art. 155 da Constituição Federal, modificando as regras de distribuição das alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Referida Emenda não repercutiu nas operações e prestações interestaduais que destinam bens e serviços de contribuintes do imposto, como no caso dos autos, pois, nessas operações, mesmo antes da EC 87/2015, os Estados de origem já ficavam com o valor equivalente à alíquota interestadual e o Estado de destino, com diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual, o chamado DIFAL. É exatamente a cobrança do DIFAL que se discute nesses autos. 3. No Distrito Federal, a cobrança do Diferencial de Alíquota foi prevista na Lei 1254/96, que rege a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS c/c Protocolo ICMS 84/11. De acordo com referida Lei (Art. 21, V, e art. 24), a retenção do Diferencial de Alíquota de mercadoria sujeita a Substituição tributária recai sobre o emitente da DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Não havendo a retenção do Diferencial de Alíquota pelo emitente, recai sobre o destinatário o dever do recolhimento em regime de antecipação a ser levado a efeito em documento específico nos termos do parágrafo 4o do art. 320 do Decreto 18955/97, que regulamenta a cobrança do ICMS no DF. 4. No caso dos autos, a agravante argumenta que a destinatária das mercadorias recolheu o Diferencial de alíquota relativo ao Auto de Infração. Contudo, todas as alegações da agravante demandam dilação probatória. Assim, inviável, em juízo de cognição sumária, a suspensão do crédito tributário requerida pela agravante nos termos do art. 151, inciso V do Código Tributário Nacional se não há prova do pagamento do tributo pela adquirente, ainda mais considerando que a antecipação da tutela requerida implicaria suspensão de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Por isto que, conforme muito bem definido pela decisão ora agravada, razoável condicionar a suspensão do crédito tributário ao depósito integral do débito - art. 151, inc. II do Código Tributário Nacional e súmula 112 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309472, 07193661720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 5/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A despeito da impossibilidade de antecipação liminar da tutela, resta à agravante outras hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, as quais conferem maior segurança à relação jurídica em discussão, conforme dispõe o Código Tributário Nacional: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Assim, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de março de 2023 14:08:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador